Tribunal: TJES
Processo: 5010677-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010677-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM ALVES DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: ROTA VIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a autora que, por não haver unidade credenciada disponível para a realização de um exame de espirometria, a operadora de saúde autorizou a realização do exame de forma particular, comprometendo-se a efetuar o reembolso integral. Após a realização do exame e o envio dos documentos necessários, a autora não recebeu o reembolso devido. Diante da recusa injustificada da operadora de saúde, ingressou com a presente ação, requerendo: O reembolso integral do valor gasto com o exame e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o descaso da ré lhe causou sofrimento e insegurança.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida a restituir à autora a quantia de R$487,00, correspondente ao valor pago pelo exame, devidamente atualizado. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso inominado, reiterando o pedido de indenização por danos morais.

4. A controvérsia recursal reside na alegação da recorrente de que o não reembolso do exame médico lhe causou sofrimento passível de indenização por danos morais.

5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, sem outros elementos que demonstrem abalo significativo, não gera dano moral indenizável.

6. No presente caso, a parte autora não demonstrou que a conduta da operadora de saúde lhe causou sofrimento intenso ou transtornos excepcionais que extrapolassem o mero dissabor.

7. Ademais, a condenação da requerida ao reembolso integral do valor do exame já restabelece o equilíbrio contratual, garantindo a reparação financeira da parte autora.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)